Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE.

I – A ordem de prisão civil do alimentante será revogada se o devedor provar que pagou integralmente a dívida ou justificar a impossibilidade absoluta de pagar, art. 528 do CPC.

II – A via estreita do habeas corpus não comporta o debate acerca da capacidade financeira do alimentante ou de alteração do valor dos alimentos por eventual acordo celebrado entre as partes. Nenhum dos argumentos deduzidos se enquadra nas hipóteses legais para a revogação da prisão nem são suscetíveis de discussão em habeas corpus.

III – Ordem denegada.